Tribunal: TJES
Processo: 5025350-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025350-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025350-62.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória – Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE:
JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL.
(1)
. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE QUE POSSUI A LINHA MÓVEL Nº (27) 99711-4971, TENDO CONTRATADO JUNTO À RÉ O PLANO VIVO CONTROLE 7GB, O QUAL FOI ALTERADO, SEM SUA ANUÊNCIA OU SOLICITAÇÃO, PELA OPERADORA RÉ PARA O PLANO VIVO POS 12GB E, MAIS UMA VEZ, ALTERADO PARA O VIVO SELFIE ESSENCIAL 12GB, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMO NAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS.
(2)
. A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO PRETÉRITA (AUTOS TOMBADOS SOB O Nº 5010984-18.2022.8.08.0024), O JUÍZO
A QUO
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COISA JULGADA.
(3)
. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(4)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, EM ESPECIAL O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA, NA MEDIDA EM QUE SE RECONHECE A IGUALDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO (IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS ENVOLVIDAS: A PRESENTE E A PRETÉRITA TOMBADA SOB O Nº 5010984-18.2022.8.08.0024. NO DETALHE, A AÇÃO PRETÉRITA ERA SOBRE COBRANÇAS INDEVIDAS PELA OPERADORA DE TELEFONIA E ALTERAÇÃO DE PLANO SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, DE MODO QUE, APÓS REGULAR TRAMITAÇÃO, ESTABELECEU-SE ENTRE AS PARTES ACORDO COM CLÁUSULAS DEFINIDAS EM RELAÇÃO AOS MENCIONADOS PONTOS. SENDO ASSIM, EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PACTO, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A NOVA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA, DEVE SER TRAVADA NA AÇÃO PRETÉRITA NO ÂMBITO DA FASE PROCESSUAL ADEQUADA, SENDO DESCABIDA A INSTAURAÇÃO DE NOVA DEMANDA, SOB PENA DE SE FERIR A COISA JULGADA E, POR CONSEQUÊNCIA, POSSIBILITAR UM JULGAMENTO CONFLITANTE AO ANTECESSOR.
(5)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(6)
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.